Tribunal: TJDFT
Processo: 0723443-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723443-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VICENCA PAULA SOARES QUERER RECORRIDO: MARIDILVA BRANDAO DE SOUZA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 32025643. Após, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 32674351. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007